Tribunal: TJMT
Processo: 1071305-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071305-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 894.854.831-04 (RECORRIDO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.

Se no acórdão há a omissão apontada pela parte embargante, tal vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que por unanimidade conheceu do recurso interposto pela Embargante/Reclamada, e deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega omissão no julgado porque não obstante tenha julgado improcedente os pedidos iniciais, não determinou a revogação da liminar outrora deferida.

Ao final requer seja sanada a omissão apontada para excluir a multa aplicada a título de
astreintes.

Intimada para apresentar contrarrazões, a Embargada deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1071305-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

MercadoPago.com Representações Ltda

Embargado(s):

Marcos Ferreira Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Razão assiste os Embargantes, de fato decisão colegiada foi omissa em relação a revogação da liminar concedida no id 210870175, proferida nos seguintes termos:

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
determinando que a parte requerida suspenda a cobrança no valor de R$ 623,34 (seiscentos e vinte e três reais, trinta e quatro centavos) e que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no rol dos maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deste modo, acolho os Embargos de Declaração e a parte dispositiva do voto passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, automaticamente fica revogada a liminar concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1071305-41.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

MercadoPago.com Representações Ltda

Embargado(s):

Marcos Ferreira Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Razão assiste os Embargantes, de fato decisão colegiada foi omissa em relação a revogação da liminar concedida no id 210870175, proferida nos seguintes termos:

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
determinando que a parte requerida suspenda a cobrança no valor de R$ 623,34 (seiscentos e vinte e três reais, trinta e quatro centavos) e que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no rol dos maus pagadores, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deste modo, acolho os Embargos de Declaração e a parte dispositiva do voto passa a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, automaticamente fica revogada a liminar concedida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024